Tribunal: TCU
Processo: 012.711/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão civil no âmbito da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná de interesse de Maria Aparecida Martins (XXX.651.849-XX).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de pensão civil no âmbito da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de pensão civil instituída em favor de Maria Aparecida Martins e determinar o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná.